Tribunal: TJSP
Processo: 0001405-42.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ ANALISADAS EXAUSTIVAMENTE. Laudo pericial que atestou a ilicitude da substância apreendida (cocaína). Policiais civis confirmaram em juízo detalhes das investigações que apontaram a prática de tráfico de drogas pelo acusado, sendo que um usuário confirmou

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ ANALISADAS EXAUSTIVAMENTE. Laudo pericial que atestou a ilicitude da substância apreendida (cocaína). Policiais civis confirmaram em juízo detalhes das investigações que apontaram a prática de tráfico de drogas pelo acusado, sendo que um usuário confirmou em solo policial que tinha adquirido uma porção de cocaína do peticionário. Antecedente valoração da prova produzida e admitida consoante a legislação processual em vigor, com a exposição da conclusão jurisdicional devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX). Não há, pois, decisão em contrariedade com a evidência dos autos, mas nela fundamentada. Dessa forma, não se adequa ao caso penal a hipótese legal invocada (CPP, art. 621).
DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DO REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. Não era mesmo o caso de aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Acusado reincidente. Ademais, a quantidade de droga apreendida, bem como o relato de usuário de que comprara estupefacientes do peticionário outras vezes, indicam que não se tratava de traficância inédita por parte do peticionário, que o pudesse qualificar como "traficante de primeira viagem" ou "pequeno traficante". REGIME E BENEFÍCIOS. Legalidade do regime imposto, considerada a quantidade da pena concretizada e a recidiva noticiada. Incabíveis, pela pena concretizada, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Revisão criminal julgada improcedente.